Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDIAGUA. DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO).
Considerando-se que a remuneração possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a não comprometer a mantença do devedor, sendo abusiva a cobrança contratos em patamar que comprometa a subsistência do autor.
A pretensão do autor não encontra respaldo nas disposições contratuais, sendo certo que a previsão de utilização do saldo em caso de desligamento se restringe à efetiva demissão do mutuário da entidade patrocinadora.